Tribunal: TJMT
Processo: 1016407-14.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016407-14.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA APARECIDA NEVES MARTINS - CPF: 023.431.751-52 (APELADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1016407-14.2019.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
:
Luciana Aparecida Neves Martins

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A suspensão do fornecimento de energia é possível em caso de inadimplemento do consumidor quanto ao pagamento da fatura de consumo, nos termos da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, contudo, é necessária a notificação prévia do devedor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1016407-14.2019.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
:
Luciana Aparecida Neves Martins

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos material e moral que lhe move
Luciana Aparecida Neves Martins
,
julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de dano moral, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, em suma, a ausência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, sendo que o corte no fornecimento de energia ocorreu de maneira regular, em procedimento com presunção de legalidade. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 84908492), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1016407-14.2019.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
:
Luciana Aparecida Neves Martins

V O T O

Cinge-se dos autos que
Luciana Aparecida Neves Martins
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos material e moral contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que as faturas de energia referentes aos meses de novembro e dezembro/2018, bem como, de fevereiro e março/2020, foram emitidas em valor exorbitante, superior à média de consumo da sua unidade consumidora.

Asseverou que procurou o Procon municipal para tentar solucionar o problema, sendo aberto o procedimento administrativo n. 51.003.001-18-0008189, que resultou na determinação do órgão administrativo para que a concessionária de energia não realizasse o corte no fornecimento, bem como, a inclusão dos dados da consumidora no cadastro de inadimplentes, contudo, a empresa procedeu com a suspensão do serviço prestado, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de dano moral, ante o reconhecimento da ilegalidade no corte do fornecimento de energia, por ausência de prévia notificação. Ao final, condenou a demandada nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta que o corte no fornecimento de energia da unidade consumidora ocorreu de maneira regular, ante o inadimplemento da fatura do mês de outubro/2019. Afirma que a recorrida foi devidamente notificada acerca da possibilidade de suspensão em caso de inadimplemento.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que resta incontroverso nos autos a legalidade do débito discutido, mormente por não haver qualquer irresignação da autora nesse sentido, tendo o douto magistrado
a quo
consignado que as faturas emitidas refletem a cobrança do consumo de energia registrado no aparelho medidor.

Visto isso, a controvérsia cinge-se na análise da ocorrência, ou não, de ato ilícito decorrente do corte no fornecimento de energia realizado pela concessionária apelante.

É cediço que a suspensão do fornecimento de energia é possível em caso de inadimplemento do consumidor quanto ao pagamento da fatura de consumo, nos termos da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, contudo, é necessária a notificação prévia do devedor.

In casu
,
a concessionária de energia sustenta que notificou a consumidora acerca da possibilidade da suspensão no fornecimento de energia, contudo, não apresentou qualquer documento apto a comprovar suas alegações.

Nesse passou, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
Desse modo, em que pese o inadimplemento no pagamento de fatura relativa ao fornecimento de energia elétrica, a concessionária deve proceder à prévia notificação do consumidor, acerca da iminência de suspensão do serviço.

No caso dos autos, não foi possível afirmar que a suspensão da energia elétrica tenha ocorrido após prévia notificação.

Frise-se mais uma vez que o corte de energia elétrica realizado pela concessionária de serviço público apenas se legitima quando verificada a implementação de prévia notificação ao devedor, o que não restou evidenciado nos autos, repito.

Dessa forma
, o corte no fornecimento de energia elétrica sem a prévia notificação do consumidor enseja a reparação civil."
(id. 84908478)

Ressalto que a apelante sustenta que houve a notificação, apresentando fatura supostamente emitida com vencimento em 21.11.2019 (id. 84908481, p. 3), contudo, tal notificação é absolutamente irregular à luz do art. 173, I, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, notadamente por não estar
“
impressa em destaque na fatura”
. Ademais,
inexiste prova de que a autora tenha efetivamente recebido tal documentação.

Destarte, o corte no fornecimento de energia somente é legitimo nos casos em que presente o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo e sob prévia notificação, hipótese não verificada nos autos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO ATUAL. CORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1.
É possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso prévio.

2. No caso, porém, o aresto impugnado nega a existência de comunicação anterior. Impossível afirmar o contrário sem o reexame dos fatos e provas constantes do autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial não conhecido.”
(STJ, REsp 1342608/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.09.2017 - negritei)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao efetuar o corte no fornecimento de energia de maneira irregular, ante a ausência de prévia notificação
, que
por certo implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS CONTESTADAS PELA AUTORA – PERÍCIA JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PROCEDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A LEI – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a perícia atesta a regularidade das faturas questionadas pela autora, é legítima a cobrança pela concessionária.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica sem a respectiva notificação prévia configura ato ilícito (art. 2º da Lei Estadual n. 6.982/1997 e art. 173 da Resolução n. 414/2010) e gera direito à reparação por danos morais.

Mantém-se o valor da indenização quando razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(RAC n. 1002404-08.2017.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021 - negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil decorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021